Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700366-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706447-45.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao bloqueio e determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas da operadora, no valor de R$ 225.552,00 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e determino o levantamento em R$ 225.552,00 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) em favor da credora, independentemente de caução." (ID no 218878297, processo de origem no 0706447-45.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como configurou decisão surpresa, uma vez que o bloqueio foi realizado sem a devida oportunidade de manifestação prévia pela agravante. Afirma que, além de ter cumprido a determinação judicial, disponibilizando o tratamento requerido na rede credenciada, o levantamento do valor é indevido, pois o processo principal ainda se encontra pendente de julgamento pela Terceira Turma do STJ. Argumenta também que o pedido de execução provisória carece de amparo legal, uma vez que não houve trânsito em julgado da sentença, o que inviabiliza a exigibilidade da obrigação, podendo gerar grave prejuízo à agravante e à própria parte agravada, submetendo-a a tratamento experimental sem comprovação de eficácia para a doença em questão. Aponta ainda que o medicamento objeto da controvérsia, Enhertu, não possui cobertura contratual, por se tratar de tratamento off label, conforme registrado na bula e descrito pela ANVISA. Sustenta que o contrato firmado entre as partes está em conformidade com as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que a negativa de cobertura foi devidamente fundamentada, em estrita observância às disposições da Resolução Normativa no 465 da ANS e da Lei no 9.656/98. Pondera que, ainda que se admita a possibilidade de execução provisória, o Código de Processo Civil exige a prestação de caução idônea como condição para o levantamento de valores em casos que possam resultar em grave prejuízo ao executado, o que não foi observado no presente caso. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando suspender o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado definitivo. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a consequente devolução dos valores indevidamente levantados pela parte agravada. Preparo recolhido (id. no 67711488). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o levantamento de valores bloqueados em favor da agravada, a fim de garantir a tutela provisória confirmada na sentença de mérito da ação de conhecimento. A agravante sustenta que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando decisão surpresa, pois o bloqueio foi realizado sem oportunidade de manifestação prévia. Além disso, questiona a ausência de caução na execução provisória, argumenta que o cumprimento provisório seria inadequado por ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento, pela natureza off-label do medicamento requisitado, que não possuiria cobertura contratual, e pelo risco de grave prejuízo financeiro e irreversibilidade da medida. Não merece amparo o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sobre a temática, é certo que o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil permite o cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela provisória, independentemente da confirmação por sentença de mérito, assegurando a imediata eficácia da decisão judicial, essencial para evitar prejuízos irreparáveis e garantir a proteção do direito do credor de forma célere e eficaz. Ademais, o artigo 525, § 11, do mesmo diploma legal, admite que o contraditório seja diferido em casos de execução, possibilitando a manifestação do executado após a realização do bloqueio ou penhora, sem prejuízo ao exercício pleno da defesa. No plano constitucional, os artigos 6o e 196 da Constituição Federal consagram o direito à saúde como um dos pilares fundamentais do ordenamento jurídico, sendo dever do Estado e das instituições privadas assegurar o acesso a tratamentos necessários para a proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. Ao analisar o caso concreto, verifica-se que o bloqueio realizado e o subsequente levantamento dos valores estão plenamente respaldados por decisão judicial válida e proferida em consonância com os dispositivos legais mencionados. De início, a alegação de ofensa ao contraditório não se sustenta, pois a penhora de numerário em contas da agravante visa garantir a efetividade da tutela e proteger o direito da agravada ao tratamento médico essencial, sendo plenamente admissível que eventual manifestação da parte agravante ocorra em momento posterior, conforme disposto no artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, que permite o contraditório diferido em casos de execução. A agravante argumenta que disponibilizou o tratamento requerido na rede credenciada, alegando, assim, que teria cumprido a determinação judicial. Contudo, verifica-se que o dito cumprimento ocorreu somente após a liberação do valor bloqueado, e de forma limitada, atendendo apenas a uma das aplicações do medicamento. Dessa forma, não é possível afirmar que a satisfação parcial da obrigação foi espontânea, mas sim resultado da intervenção do Poder Judiciário e de significativa resistência por parte do recorrente. Indo além, a discussão sobre a natureza off-label do medicamento já foi devidamente enfrentada na fase de conhecimento, não sendo a presente fase processual adequada para rediscutir o mérito da questão, conforme estabelece o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de questões já decididas no processo e acobertadas pela coisa julgada. A necessidade do tratamento foi confirmada por prescrição médica fundamentada, reforçando o caráter urgente e imprescindível do fornecimento do medicamento. Em outra vertente, a ausência de trânsito em julgado não impede a execução provisória nos moldes do artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil. A legislação processual prioriza a proteção de direitos urgentes, desde que assegurada a reversibilidade dos atos, e em casos específicos, como o presente, o artigo 521, inciso II, do CPC dispensa a exigência de caução, considerando a urgência da situação e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial. Nesse contexto, a ausência de trânsito em julgado não é óbice à execução provisória, especialmente quando a medida busca assegurar o cumprimento de obrigações cuja mora pode trazer prejuízos irreversíveis ao credor. Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento provisório de sentença é permitido, mesmo antes do trânsito em julgado, como evidenciado no REsp 1958679/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi. O precedente reconhece a possibilidade de execução provisória de multa cominatória com base no artigo 537, § 3o, do CPC, mesmo antes da confirmação por sentença definitiva. Medidas como o bloqueio e o levantamento de valores, de forma antecipada, são cruciais, em algumas hipóteses, para garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os interesses das partes. Nesse contexto, busca-se equilibrar os riscos da execução com os direitos do credor, de modo a assegurar o cumprimento dos direitos reconhecidos judicialmente de forma célere e eficaz. Por fim, deve se atentar para o fato de que a legislação processual prioriza a proteção de direitos urgentes, o que foi plenamente observado no presente caso. Assim, a decisão proferida pelo juízo de origem deve ser mantida, pois encontra-se alinhada com a legislação aplicável e com o objetivo maior de preservar a saúde e a vida da agravada, direitos que têm precedência sobre questões contratuais ou formais alegadas pela agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator